Tribunal: TJDFT
Processo: 0706710-84.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706710-84.2023.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO INTER SA EMBARGADO: VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Certifique a Secretaria o trânsito em julgado do Acórdão, ID 60055238, em razão da renúncia ao prazo recursal constante da petição ID 60364967, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito com a apreciação da referida petição. I. Brasília, 18 de junho de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito